Tribunal: STF
Processo: Rcl 47362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE SERVIÇOS. SÚMULA VINCULANTE 10. ADPF 324. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Cemig Distribuição S.A., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do RISTF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo nº 0011562-05.2014.5.03.0164, à alegação de violação da Súmula Vinculante 10 e da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADPF 324.
    2. Aponta a reclamante violação da Súmula Vinculante 10, bem como ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADPF 324. Argumenta com o afastamento pelo juízo reclamado, sem declaração de inconstitucionalidade, da aplicação do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, que autoriza a terceirização dos serviços pelas concessionárias de serviços públicos. Aduz com a licitude da terceirização das atividades no âmbito das concessionárias de serviços públicos. 
    Noticia interposto agravo de instrumento em recurso de revista, sobrestado desde 25.9.2018 pelo Tribunal Superior do Trabalho para aguardar o julgamento de embargos de declaração no RE 958.252-RG (Tema 725) por esta Suprema Corte. 
    3. O reclamante postula, no mérito, a cassação do ato reclamado, com a declaração da licitude da terceirização dos serviços ligados à atividade-fim da empresa.
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, bem como descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e na desobediência da Súmula Vinculante 10. 
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o agravo de instrumento em recurso de revista está sobrestado, em razão do reconhecimento por esta Suprema Corte da repercussão geral da controvérsia relativa à terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, nos autos do RE 958.252-RG, Relator Ministro Luiz Fux (Tema 725), até decisão final do aludido paradigma.
    4. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial seria, neste momento processual, desnecessário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário sobrestado na origem para aguardar o julgamento de precedente a ser firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que implica possibilidade de futuro juízo de retratação. 
    III – Qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da Súmula Vinculante 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral como instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. Precedente. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” 
    (Rcl 36.925-AgR/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    5. Nessa linha, colho excerto da decisão monocrática exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229/MG (DJe 03.3.2020):
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.” 
    6. Reporto-me, ainda, aos seguintes julgados: Rcl 47.063/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 07.5.2021; Rcl 46.937/PE, da minha relatoria, decisão monocrática, DJe 30.4.2021 e Rcl 46.475MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 06.4.2021.
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora